Tribunal: TJSP
Processo: 2185504-21.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de Inventário – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento – Inconformismo – Cabimento - Irresignação veiculada no agravo de instrumento, voltada contra decisão decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para adjudicação de imóvel que integra o espólio objeto da ação de inventário – Hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de Inventário – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento – Inconformismo – Cabimento - Irresignação veiculada no agravo de instrumento, voltada contra decisão decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para adjudicação de imóvel que integra o espólio objeto da ação de inventário – Hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Recurso provido para anular a decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo de instrumento.